Tribunal: TJDFT
Processo: 0002091-16.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem valor probatório especial, podendo, validamente, lastrear a condenação, mormente quando corroborada por outras provas.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, aplica-se a suspensão condicional da pena. Condições a serem fixadas no juízo da execução.
Apelo parcialmente provido.